Tribunal: TJES
Processo: 5032714-85.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Atraso de vôo; Cancelamento de vôo; Extravio de bagagem; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032714-85.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: PAULO CESAR GRANZIOL
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral ao reconhecer a falha na prestação do serviço por parte da ré que diversas vezes cancelou voo d
o
autor, gerando atraso de mais de 10 horas na chagada em seu destino e
no extravio de sua bagagem, condenando-a a restituir o valor pago por novas roupas para permanecer no local e o valor gasto com uber, bem como condenando a indenizar no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelos danos extrapatrimoniais.

Nos termos do Recurso interposto a sentença merece reforma ao sustentar a requerida ausência de ato ilícito ou falha na prestação do serviço pois o cancelamento do primeiro voo se deu em razão da readequação da malha aérea e o segundo pela necessidade extraordinária de manutenção, fatos que constituem excludente de responsabilidade por fato fortuito/força maior, alegando ainda que em que pese demora na entrega, no dia 16/09 a bagagem do autor foi encontrada e posteriormente devolvida em perfeito estado, não havendo que se falar em dever de restituir valores ou indenizar.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado, conforme id nº 50587223, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Registra-se que foram apresentadas contrarrazões ao id nº 5059735.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Não há preliminares e no mérito o Recurso se baseia na inconformidade da requerida com a sentença que reconheceu a falha na prestação dos serviços, pugnando a ré o reconhecimento da excludente de responsabilidade por fato fortuito/força maior.

Nesse sentido, insta consignar que a flagrante falha na prestação de serviços por parte da ré no caso dos autos, pois não bastante dois cancelamentos consecutivos do voo do autor, ainda procederam com ausência de cautela com sua bagagem, gerando-lhe transtornos ainda maiores.

No ensejo, comunga-se com a r. sentença ao reconhecer a afastabilidade da tese de excludente de ilicitude ou dever de se responsabilizar, até porque a responsabilidade da companhia aérea deve ser analisada com fulcro no art. 14 do CDC que estabelece a
responsabilidade objetiva dos fornecedores
pela falha na prestação do serviço devendo responder pelas falhas no planejamento, organização e execução do serviço a que se obrigou, independente de culpa. Aliás, o atraso ou cancelamento de um voo, seja por problemas técnicos, seja por mau tempo ou problemas de tráfego aéreo, caracteriza
fortuito interno, diretamente relacionado à natureza da atividade econômica
e, portanto, submetida aos riscos do empreendimento, logo, não exclui a responsabilidade do fornecedor.

Aliás, no caso dos autos, somado ao atraso de mais de dez horas na chegada do destino, a perda e quase três horas na fila esperando retorno sobre a realocação do voo, o autor ainda foi submetido aos transtornos de não ter sua mala logo que chegou ao seu destino, fazendo prova do gasto de R$ 300,00 com transporte para buscar a mala no dia seguinte,
fazendo jus a restituição desta quantia.

De outra quadra, em relação a re
lação a restituição de valores gastos com roupas, beira má-fé a alegação autoral, visto que conforme demonstrado nos autos a bagagem foi encontrada pela requerida no dia 16/09, o autor solicitou uber para buscar a bagagem por volta das 10:34, mas apresenta comprovantes de compras realizadas após as 18 horas do dia 16/09, quando já havia retomado sua bagagem, vejamos:

Dessa forma,
vota-se pela reforma da sentença
para que seja reconhecido dever da ré de
restituir a título de danos materiais, apenas e tão somente a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais)
, valor gasto com transporte para buscar a bagagem e que deverá ser acrescido de juros de mora a contar da citação e correção monetária do efetivo prejuízo (16/09/2022).

Em relação aos danos morais, também objeto do Recurso,
comunga-se com a r. sentença no sentido de reconhecer que a conduta do recorrente provocou constrangimento ao autor e, embora se saiba que a jurisprudência consolidada no âmbito do STJ seja firme no sentido de que o mero descumprimento do contrato não seja capaz de gerar lesão moral presumida, as circunstâncias dos autos demonstram violação a direito de personalidade do autor, pelo próprio desgaste emocional do atraso na viagem e na perda da
bagagem, principalmente ao se considerar que por duas vezes o voo foi cancelado
, situação que ultrapassa o mero aborrecimento.

Por fim, relativamente ao quantum, considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte,
entende-se exorbitante para o caso narrado o quantum fixado pelo Juízo a quo
, motivo pelo qual
vota-se pela reforma da r. sentença no sentido de minorar o quantum indenizatório para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
quantia adequada para reparar o dano sofrido pelo recorrido sem ensejar locupletamento.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e lhe
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
para o fim de:

a)
Condenar
a ré a restituir a importância de
R$
300,00
(trezentos reais), acrescida de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo.

b)
Condenar
a ré a indenizar pelos danos morais sofridos, no valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), valor acrescido de juros de mora a partir da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento da ação (súmula 362 STJ).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o
parcial
provimento recursal,
nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/95.

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)